Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que o acórdão padece de contradições, na medida em que, além de o juízo de origem ter oportunizado prazo exíguo para a produção de provas, a conclusão adotada no julgado, quanto ao afastamento da condenação da empresa aérea, a título de dano moral, opõe-se à jurisprudência da própria Turma Recursal.
3. Sem razão. Na hipótese, não se evidenciou o cerceamento do direito da parte autora, na medida em que o juízo de origem oportunizou a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Não obstante, em que pese a ora embargante alegar que o prazo concedido foi insuficiente, o lapso temporal entre a audiência de instrução e julgamento e a prolação da sentença decorreu quase um mês, mantendo-se inerte durante todo o referido período.
4. Por fim, a despeito de ser uníssono o entendimento quanto à responsabilidade objetiva da empresa aérea quanto à eventuais reprogramações de trechos de viagens aéreas, sob a justificativa de readequação de malha aérea, a configuração do dano extrapatrimonial, na hipótese, não se dá in re ipsa, de modo que não restou demonstrada situação apta a ensejar o dano moral vindicado.
5. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.